Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700775-70.2022.8.07.0021 RECORRENTE: PAULA ALVES DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-la à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 51743566 ). Nesse mesmo sentido pugnou o órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais (ID 52431547). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta da ré por ausência de dolo específico e insuficiência de provas, com o argumento de que não configura ocorrência de desacato nem tampouco menosprezo à função pública exercida a conduta da apelante que, em razão de se sentir ameaçada da perda da guarda do filho, impulsivamente, causou desnecessário desentendimento com a vítima. Aduz que não há razão para o prosseguimento da ação considerando que a conselheira/vítima se manifestou pelo encerramento do processo e que a ré não tinha capacidade de compreender a reprovabilidade de sua conduta. Requer a reforma da sentença condenatória para que a ré seja absolvida. 4. Consta da denúncia que "No dia 21 de março de 2022, às 13h, no Conselho Tutelar do Itapoã, situado à SH ITAPOA /COND DEL LAGO II QR 378, a denunciada, livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Apurou-se que a vítima, conselheira tutelar, propôs levar a filha da denunciada ao Conselho Tutelar, ao que a denunciada Paula reagiu, proferindo as seguintes ofensas: "sua prostituta, vai tomar no cú, vagabunda, filha da puta, você está marcada, eu volto aqui e vou te matar". 5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado n. 260/2022-06a DP (ID 51743466), ocorrência policial n.o 2.310/2022-0 (ID 51743467) e pelo depoimento do policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual confirma os fatos narrados na denúncia, conforme consignado na sentença recorrida (ID 51743546): "que foi acionado por populares devido a uma briga que ocorria na sede do Conselho Tutelar do Itapoã. Contou que, no local, encontrou a acusada PAULA, bastante alterada, feita em que presenciou o instante em que ela xingou a servidora pública de "vagabunda, filha da puta", bem como a mandou "tomar no cú", dizendo que lá voltaria para matar DANIELE." 6. Destaque-se que o depoimento prestado mostrou-se coerente e harmônico, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, mormente, por terem sido corroborados pelos demais elementos de prova. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções é prova idônea para sustentar o decreto condenatório além de possuir presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidá-lo. Precedente: TJDFT, acórdão 1774059, 07336872020218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta da ré de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à conselheira tutelar em exercício de sua função demonstra desrespeito à sua profissão de conselheiro tutelar e extrapola garantia de liberdade de expressão (Acórdão 1733940, 07227121820218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, não há provas de excludentes de culpabilidade e de ilicitude. 8. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários. 9. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787441, 07007757020228070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 5o, IV, da CF. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal